Tribunal: TJDFT
Processo: 0740301-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740301-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THAIS MENDES DE BRITTO AGRAVADO: ESTEVAO MENDES DE BRITTO SINDEAUX DESPACHO A agravante pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, mas não apresenta documentos para provar a sua hipossuficiência financeira, nem declaração de hipossuficiência ou procuração com poderes especiais e com cláusula específica para assinar declaração de hipossuficiência, art. 105 do CPC/2015. Intime-se a agravante para que comprove a alegada hipossuficiência financeira e junte os documentos faltantes, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC/2015. Brasília - DF, 22 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora